Tribunal: TJDFT
Processo: 0718083-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. NÃO APONTAMENTO DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022, CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Se o embargante sequer aponta qualquer dos vícios previstos artigo 1.022, CPC, chegando a afirmar que “o recurso de Embargos de Declaração não tem por objeto a reanálise e rediscussão do mérito, e sim a retificação de eventual vício existente no decisum ou COM FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO, nos termos dos artigos 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil”, que “o objeto dos embargos é o prequestionamento da matéria federal violada” e se, mesmo em caso de “prequestionamento ficto”, a admissão do recurso “exige que no mesmo recurso seja indicada violação aos arts. 1.022 e 1.025 do CPC/2015, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão (...)” (AgInt no AREsp n. 2.185.593/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023), verdadeira hipótese de não conhecimento dos embargos de declaração.
2. Recurso não conhecido.